Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PELO SISTEMA E-RIDFT. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PESQUISA EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO ANTE A AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu a pesquisa de bens pelo sistema e-RIDFT e determinou a suspensão da tramitação processual nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) o Poder Judiciário deve realizar a pesquisa através do sistema e-RIDFT requerida pelo Apelante; (ii) houve a adequada suspensão do processo nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.
3. A pesquisa patrimonial pelo sistema e-RIDF não constitui operação gratuita, somente sendo isentas do recolhimento dos respectivos emolumentos as partes beneficiárias de isenções legais, o que não é o caso dos autos.
4. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema, mediante o pagamento de encargos, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário.
5. Em que pese o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC, demandar do juiz uma postura ativa, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito.
6. Conforme dispõe o art. 524, inc. III, do CPC, cabe ao Exequente indicar bens passíveis de penhora a fim de que sejam determinados os atos de expropriação tendentes à satisfação do crédito exequendo.
7. Nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, inexistindo bens do devedor passíveis de penhora, cabe ao Juízo suspender a tramitação processual.
8. Recurso conhecido e desprovido